Tribunal: TJSP
Processo: 1038223-74.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ISSQN – Município de São Paulo – Ação anulatória julgada procedente – Exercícios de 2016 a 2021 – Município de São Paulo – Exploração de factoring – Atividade que engloba prestação de serviços e compra de direitos creditórios – Não incidência do imposto sobre as operações com direitos creditórios – Precedentes jurisprudenciais – Recurso não provido.